Tribunal: TJDFT
Processo: 0719663-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, CPC. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR. SALDO REMANESCENTE. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora.
2. Preconiza o artigo 833, inciso IV, do CPC serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do mesmo dispositivo.
3. No que tange à quantia penhorada na conta corrente, retira-se dos extratos que a agravante também recebeu valores de terceiros naquele mês, não sendo possível confirmar a natureza alimentar da quantia bloqueada.
4. Dispõe o inciso X do mesmo dispositivo, ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2o do art. 833, CPC).
5. A impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança tem por fundamento os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, devendo não só ser preservada, mas também priorizada, a subsistência do indivíduo e de sua família. In casu, não se observa a desnaturação da conta poupança, pois ocorrido apenas um resgate, devendo, portanto, ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.